Tribunal: TJDFT
Processo: 0720813-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA. ANTECIPAÇÃO. REQUISITOS. PROBABILIDADE. DIREITO. PERIGO. DEMORA. AUSÊNCIA. PROMESSA. COMPRA. VENDA. CONTRATO. REGISTRO. AUSÊNCIA. OPONIBILIDADE. TERCEIROS. INEXISTÊNCIA.
1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que, além de indicarem a existência do perigo da demora, demonstrem a probabilidade do direito alegado, de modo a dispensar a normal dilação probatória.
2. O contrato de promessa de compra e venda firmado é válido e eficaz com a sua celebração e, portanto, exigível em relação ao promitente comprador na medida da satisfação das obrigações.
3. A ausência de registro do instrumento contratual não influi na relação entre as partes contratantes que estabeleceram o compromisso de compra e venda. O registro no Cartório de Registro de Imóveis, no entanto, adquire importância na hipótese de oponibilidade da promessa de compra e venda a terceiros.
4. Ausentes os requisitos autorizadores, o requerimento de antecipação de tutela deve ser indeferido.
5. Agravo de instrumento desprovido.